Tribunal: TJMT
Processo: 1013194-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1013194-38.2021.8.11.0000
Agravante: MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória no 1019385-73.2021.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de restituição do Trator de pneus, tipo Pá Carregadeira, marca Case, Modelo W20E, apreendido por meio do Termo de Apreensão no 167960.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, trata-se do legítimo proprietário do Trator de pneus, tipo Pá Carregadeira, marca Case, Modelo W20E, utilizado para sua subsistência, através da locação do bem para prestação de serviços.
Assevera que, em maio/2021, firmou contrato com o Sr. Renato Strelov, para fins de manutenção de aceiro na área da fazenda denominada Santa Luzia II.
Argumenta que, o bem fora apreendido, pela suposta prática de utilização do equipamento para desmatamento de vegetação nativa e limpeza de área, sem autorização do órgão competente.
Afirma que, eventual infração ambiental não pode ser atribuída ao Agravante.
Alega que, a apreensão do maquinário viola o direito de propriedade, o devido processo legal, bem como a inafastabilidade da jurisdição.
Aduz que, não subsiste razão para a apreensão, que possui caráter excepcional, uma vez que, não demonstrado o risco de cometimento de nova infração, acaso determinada a liberação do bem.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando a restituição do Trator de pneus, tipo Pá Carregadeira, marca Case, Modelo W20E ao Agravante, nomeando o Recorrente como depositário fiel.
É a síntese necessária.
Decido.
Extrai-se dos autos que, no dia 06/05/2021, foi lavrado o auto de inspeção no 196913, constatando os agentes de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, flagrante de desmatamento de vegetação nativa e limpeza de área, sem a devida autorização do órgão competente, consignando-se que a atividade lesiva estava sendo realizada com trator de pneus / pá carregadeira, objeto de termo de apreensão no 167960 e que o termo de embargo / interdição e auto de infração seriam lavrados posteriormente.
Narra o Agravante na exordial que, o maquinário lhe pertence e que o imóvel objeto de fiscalização ambiental é de propriedade de Renato Strelov, com quem firmou contrato de locação do trator, para a prestação de serviços de manutenção de aceiro.
O Recorrente postula, em sede de tutela de urgência, pela liberação do bem apreendido, nomeando-o como depositário fiel, requerimento este indeferido pelo Juízo de 1o Grau.
Pois bem.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso se restringe a analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada.
Vejamos o disposto na Lei no 9.605/98:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
(...)
§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Não obstante as alegações vertidas pelo Agravante, evidencia-se que, este não logrou êxito em demonstrar a propriedade do maquinário, uma vez que, tal argumento encontra guarida tão somente na declaração de duas pessoas, portanto, prestadas de forma unilateral.
De mesmo modo, não obstante a afirmação de que firmou contrato de prestação de serviços ou de locação de maquinário com o Sr. Renato Strelov, inexiste nenhum documento corroborando tal tese.
Destarte, lavrado o termo de apreensão em imóvel de propriedade do autuado, não demonstrado, em sede de cognição sumária, indícios suficientes acerca do domínio do maquinário pelo Agravante, de rigor a manutenção do ato administrativo, que possui presunção de legitimidade, não elidida pelo Recorrente.
De mesmo modo, o entendimento firmado no tema repetitivo no 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, se faz no sentido de que, a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, independe do uso específico para a empreitada infracional.
Registre-se que, inexiste óbice para que, munido de maiores elementos, a parte possa requerer nova análise, acerca dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
Posto isso, ausente o requisito da probabilidade do direito, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator